Tribunal: TCU
Processo: 010.564/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1956/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 243, e 250, inciso III, do Regimento Interno, em considerar cumprido o item 9.6 do Acórdão 11710/2021-TCU-Segunda Câmara , da relatoria do Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 010.564/2022-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Advocacia-geral da União; Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Governo do Estado de Roraima. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.5. Representação legal: Daniel Gustavo Santos Roque (31195/OAB-SP) e Antonio Edgard Galvao Soares Pinto (12650/OAB-DF), representando Advocacia-geral da União. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações/Providências: 1.6.1.Dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e à Secretaria de Estado de Educação e Desporto de Roraima; 1.6.2. Apensar os presentes autos ao processo TC Processo 009.877/2019-3 (TCE), do qual decorreu o presente monitoramento, nos termos dos arts. 169, inciso I, do Regimento Interno/TCU, 35 e 37 da Resolução-TCU 259/2014 e 5o, inciso II, da Portaria-Segecex 27/2009, após as comunicações processuais devidas.